Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FACEBOOK. PERFIL DO USUÁRIO. ACESSO OBSTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Deve ser prestigiado o direito constitucional à manifestação do pensamento com o uso do Instagram em detrimento ao direito de rescisão unilateral do contrato, por meio do cancelamento do perfil, quando não ficar demonstrado que o usuário utilizou indevidamente o serviço prestado pela provedora.
2. Quanto ao dano extrapatrimonial, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2.1. A suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não configura dano in re ipsa, e, portanto, exige da parte a comprovação do dano sofrido.
2.2. Não obstante o dissabor pela restrição da conta, não há notícia de que o autor a utilizava com finalidade profissional. Ademais, não há provas de prejuízo à reputação, credibilidade, ou mesmo perda no número de seguidores ou diminuição de interações na rede social Instagram. Nesse quadro, não se vislumbra a ocorrência de violação a atributos da personalidade a ensejar a reparação civil.
3. O pagamento dos encargos da sucumbência será recíproca e proporcionalmente distribuído entes as partes quando a pretensão é concedida de forma parcial.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.